Tribunal: STF
Processo: HC 222157
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 781.823, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



6. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva já foi submetida à apreciação do STF no HC 219.649, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 08.09.2022. A decisão transitou em julgado em 20.09.2022. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    “7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque o paciente foi denunciado pelo tráfico de 275.790 gramas de maconha. 



    9. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



7. Quanto ao pedido de revogação da custódia preventiva em razão da “saúde debilitada” do paciente, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Para além da hipótese ser de paciente denunciado pelo tráfico de 275.790 gramas de maconha, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que:



    “Quanto à questão de saúde do Paciente, consta dos autos que o Paciente sofre de epilepsia e tem histórico de câncer. 



    Todavia, não há informações nos autos de que a ele não seja prestada a devida assistência médica na unidade prisional onde se encontra custodiado, bem como do exato estado de saúde que atualmente se encontre. 



    O Paciente, certamente, vem sendo assistido pela equipe médica da unidade prisional até porque, ao ingressar no sistema prisional, os presos passam por uma triagem na qual lhes é questionado sobre problemas de saúde e medicação que fazem uso para justamente lhes serem proporcionado o acompanhamento adequado de eventual comorbidade apontada. 



    Analisando detidamente o caso do Paciente, não se vislumbra estar ele sofrendo constrangimento ilegal” (grifos acrescidos).



8. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva, neste ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator